Tribunal: TJDFT
Processo: 0754344-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO FRANCISCO DE ASSIS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP em face da decisão ID origem 175826323, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0715924-18.2022.8.07.0018, movido por JOAO FRANCISCO DE ASSIS, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante consigna que tomou ciência do referido pronunciamento no dia 4/11/2023, razão pela qual a interposição do presente recurso no dia 19/12/2023 ocorreu de forma tempestiva. Em consulta à aba “Expedientes” do processo de origem, no entanto, não foi possível aferir a informação supracitada. Diante disso, oficie-se ao Juízo de origem para que esclareça o dia em que a ciência da agravante foi registrada no PJe, no prazo de 5 (cinco) dias. Anote-se a tramitação prioritária por envolver pessoa idosa, consoante registrado no feito de origem. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator